Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706505-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THACIANA HELENA MENDES PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 23798553) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora